Tribunal: STF
Processo: RE 1583247
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de  recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória Débito fiscal -ICMS-Zona Franca Preliminar de nulidade da sentença por omissão - Inocorrência Decisão suficientemente fundamentada- O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes Preliminar afastada Alegado direito à isenção tributária em relação a mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus Ausência de formalização do internamento pela Suframa em relação a algumas notas fiscais Documentos juntados aos autos que se prestam a demonstrar o ingresso das mercadorias no território do Estado do Amazonas, mas não o efetivo internamento na zona incentivada Erro de fato da autoridade fiscal quanto ao destino das mercadorias -Possibilidade de correção pelo órgão julgador do recurso administrativo Operações interestaduais que devem ser tributadas pela alíquota de 7%-Notas fiscais canceladas -Não incidência do imposto Taxa Selic Constitucionalidade e legalidade da adoção como índice de atualização do débito fiscal-Multa tributária no percentual de 100% Ausência de caráter confiscatório Entendimento jurisprudencial do STF Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0047521-93.2011.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 06.03.2013)
Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Omissão, contradição e obscuridade —Vícios inexistentes no decisum — Questões devidamente apreciadas pelo acórdão — Decisão suficientemente fundamentada — Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada — Erro material — Correção — Não incidência do ICMS sobre nota fiscal cujo internamento ficou comprovado por declaração da Suframa — Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.” (Embargos de Declaração nº 0047521-93.2011.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 26.06.2013)
Os autos vieram, com dois recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Estado de São Paulo e por Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., para o julgamento desta Suprema Corte que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos Temas nº 214 e 1099 da Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Em sede de readequação do julgado aos Temas nº 214 e 1099 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão, sob os seguintes fundamentos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1099 E 214 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE REJEITADO. I. Caso em exame Juízo de conformidade de acórdão proferido em apelação cível que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal de ICMS, envolvendo operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. Determinação do STF para aplicação dos Temas 1099 e 214. II. Questão em discussão Saber se os Temas 1.099 e 214 do STF se aplicam ao caso. III. Razões de decidir O Tema 1099 do STF não se aplica, pois, a exigência do ICMS decorre da ausência de comprovação de internamento na SUFRAMA, e não de mera circulação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A ausência de internamento desqualifica a isenção prevista no art. 84, §§ 7º e 9º do Anexo I do RICMS/00. Quanto ao Tema 214, o STF firmou entendimento de que a multa moratória só tem caráter confiscatório se exceder 20% sobre o valor do imposto. No caso, contudo, discute-se o caráter confiscatório de multa punitiva (de ofício), sendo o entendimento do STF que só tem caráter confiscatório aquela que exceder 100% sobre o valor do imposto. IV. Dispositivo Acordão mantido. Juízo de conformidade rejeitado.”
Em novo juízo de admissibilidade, foram admitidos os recursos extraordinários.
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 150, §6º, 155, II, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que não restou comprovado os internamentos das mercadorias, razão pela qual é legítima a cobrança de ICMS.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“Cumpre observar, primeiramente, que os créditos tributários referentes às notas fiscais n°s 48818, 66125, 66522, 66562, 66637, 66638, 67875, 68353, 68354, 68529, 68530, 69033, 69452 e 91762, foram excluídos do auto de infração pela decisão que julgou parcialmente procedente a defesa administrativa apresentada perante a Delegacia Tributária de Julgamento, eis que a natureza das operações é de simples remessa, sobra as quais não incide o ICMS (fls. 5361543). 
Contra a decisão acima referida a autora apresentou recurso ordinário perante o Tribunal de Impostos e Taxas, tendo sido parcialmente provido o recurso (fls. 6551665), para afastar a tributação em relação às notas fiscais n°s. 53300, 55019, 56525, 56555, 61575, 61576, 67835, 67843, 67885, 67888, 67924, 68120, 68231, 68232, 68243, 68287, 68289, 68857, 68859, 69229, 69751, 70113, 70489, 70928, 74218, 74694, 74939, 74940, 74941, 74949, 74964, 75000, 75032, 78723, 78730, 79825, 81686 e 82082, cujo internamento foi comprovado por certidões da Suframa. 
Ainda não satisfeita com o resultado, a autora interpôs recurso especial administrativo, ao qual foi dado parcial provimento (fls. 7011704), para excluir do débito fiscal o ICMS referente às notas fiscais n°s 74945, 74951, 74963, 74982, 74984 e 74988, e reduzir a alíquota do imposto de 18% para 7%, incidente sobre as notas fiscais n°s 45353, 47170, 55675, 55767, 55677, 55671, 56554, 56546, 56553, 51577, 73830, 73798, 73794, 73902, 73983, 74847, 74958, 74989, 75017, 79338, 80368, 84952, 84956, 84953, 84951, 84955, 84981, 84982 e 88714. Esta a decisão final do processo administrativo, remanescendo débito no valor de R$ 46.368,01 (somente o principal, sem multa e juros). 
Oportuno mencionar que a legislação de regência do processo administrativo tributário não prevê outros recursos ao Tribunal de Impostos e Taxas além do recurso ordinário e do recurso especial, previstos no art. 42, da Lei Estadual n° 13.45712009, e art. 107, do Decreto n° 54.486/2009. Em vista disso, não prospera a alegação de que o processo administrativo apresenta nulidade por não ter sido oportunizada a oposição de embargos de declaração após o julgamento do recurso especial. 
Outrossim, nos termos do art. 13, da Lei Estadual n° 13.457/2009, estando o processo administrativo em fase de julgamento, os erros de fato constatados pelo órgão julgador podem ser corrigidos de ofício, não sendo causa de decretação de nulidade do auto de infração. 
No caso em tela, considerando que as notas fiscais indicam como destino das mercadorias a cidade de Manaus, localizada no Estado do Amazonas, os créditos tributários relativos aos documentos sem comprovação de internamento na zona incentivada deveriam ter sido constituídos pela alíquota de 7%, incidente nas operações interestaduais dirigidas aos Estados da Região Norte do Brasil (art. 34, inc. Ill, da Lei Estadual n° 6.374/89 e art. 52, inc. II, do RICMS), e não 18%, que é a alíquota aplicada nas operações internas. Vê-se, assim, que houve erro de fato da autoridade fiscal, pois tributou operações dirigidas ao Estado do Amazonas como se fossem operações envolvendo a circulação de mercadorias dentro do Estado de São Paulo. 
Aproveite-se o ensejo para destacar que, ao contrário do que alegou a apelante, a redução da alíquota do ICMS incidente nas operações tributadas decorreu da conclusão do órgão de julgamento do recurso administrativo no sentido de que ficou demonstrado naqueles autos o ingresso das mercadorias no Estado do Amazonas, e não na zona incentivada. Confira-se a ressalva feita pelo relator do processo administrativo a fls. 702, onde constou: "Em que pese o meu posicionamento sobre a matéria, a jurisprudência desta C. Câmara Superior está consolidada no sentido de aceitar outros meios de prova para, apenas e tão somente, reduzir a alíquota originalmente exigida (18%) porquanto há comprovação de que as mercadorias ingressaram na Região Norte do país." (grifei) 
E o ICMS não é devido em relação às notas fiscais n°s 68229, 75017, 79113 e 79489, pois o internamento está demonstrado nos autos por declaração da Suframa (fls. 612, 622, 624 e 625). 
Quanto às notas fiscais canceladas, por óbvio, não geram créditos tributários do ICMS, pois o cancelamento faz crer que as operações por elas representadas não se concretizaram. A legislação tributária prevê o cancelamento do documento fiscal, dispondo acerca do procedimento a ser observado pelo contribuinte em casos tais (art. 200, do RICMS), e prevendo multa para o caso de descumprimento da obrigação acessória. Certo é que, havendo indícios de fraude, o fisco deverá, obrigatoriamente, proceder à apuração dos fatos, com todos os meios de que dispõe. 
Portanto, considerando que os documentos fiscais apontados como cancelados foram apresentados nas quatro vias que os compõem, devem ser excluídos os créditos tributários constituídos com base nas notas fiscais n°s 56975 (fls. 294), 65923 (fls. 298), 71752 (fls. 310), 72826 (fls. 317), 74295 (fls. 328), 75162 (fls. 339), 79813 (fls. 343), 81160 (fls. 355), 85905 (fls. 359), 85906 (fls. 363), 85907 (fls. 367), 85908 (fls. 371), 85909 (fls. 375) e 87256 (fls. 379).”
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Remessa de mercadorias a zona franca de manaus. Pretendida isenção. Controvérsia acerca do efetivo envio dos bens. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1470737 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso  (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-04-2024)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Remessa de mercadorias para a zona franca de manaus. Controvérsia acerca da manutenção dos créditos. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de fundamentação da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1468460 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-04-2024)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente